Tribunal: TJPA
Processo: 0009310-55.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009310-55.2018.8.14.0027

APELANTE: ALDILEIA OLIVEIRA DE CARVALHO, RONILSON RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALDILEIA OLIVEIRA DE CARVALHO e RONILSON RODRIGUES DE SOUSA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento
de 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa, e à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 1
.633 (um mil seiscentos e trinta e três)
dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 21:30h, RONILSON RODRIGUES DE SOUSA foi preso em flagrante na PA- 252, por estar na posse de 520g (quinhentos e vinte gramas) de substância similar a oxi.

Segue narrando a denúncia que, na ocasião, a polícia militar abordou um táxi com a placa de São Miguel do Guamá na entrada da cidade de Mãe do Rio. Durante a revista, encontraram na bolsa do passageiro duas embalagens com substâncias semelhantes a oxi. Na ocasião RONILSON tentou omitir sua identidade, porém admitiu ser do comando vermelho, e que iria entregar a droga para uma mulher conhecida por “Preta”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, a defesa requereu, em suas razões recursais, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento de que não houve a individualização das suas condutas. Ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, pugna pela
absolvição
dos apelantes. Subsidiariamente, requer que a pena seja fixada no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial

provimento do recurso,
fim de que seja reanalisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantendo a decisão condenatória em seus demais termos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

Alega o apelante que o processo

deve ser anulado, ao argumento de que a denúncia é inepta, por não ter individualizado as suas condutas.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial, “nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, ‘a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.’

No caso dos autos, da análise da exordial, constata-se que foram atendidos todos os requisitos legalmente exigidos, ou seja, a peça contém a exposição do fato e todas as suas circunstâncias, pormenorizadamente. Indica, ainda, a completa qualificação dos acusados e contém o rol de testemunhas. Está demonstrada, portanto, a aptidão da inicial para deflagrar a ação penal, razão pela qual a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo (fl. 93).

Dessa forma, demonstrado que os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia e tampouco em violação ao artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal ou ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sobretudo se aos réus foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal.

Ademais, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a discussão acerca da inépcia da exordial acusatória perde força diante da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos descritos (AgRg no AREsp 38.661/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 6/10/2017).

Desse modo, com a superveniência de sentença penal condenatória, na qual, após a instrução processual, foi constatada a prática dos delitos pelos recorrentes, entendo que fica prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia, porquanto todos os elementos da exordial acusatória, bem como da conduta criminosa, foram amplamente debatidos no Juízo de 1º Grau, em cognição vertical e exauriente.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME (2020.02616330-17, 215.672, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020- 11-18, Publicado em 2020-11-18)”.

Destarte, pelos motivos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, 35 E 40 DA LEI 11.343/2006

No que tange ao pleito de
absolvição
, também não merece prosperar.

A
Materialidade
do crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, todos da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 5359255), onde foram apreendidas com o recorrente
522g
(quinhentos e vinte e dois gramas) de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

A testemunha de acusação EDERSON SILVA MORAES, policial civil, em juízo declarou:

Que apreenderam mais de 500g (quinhentos) gramas de droga com o réu RONILSON, que logo após a apreensão, o conduziram para a Depol para os procedimentos cabíveis. Que havia letras na embalagem da droga; Que RONILSON se apresentou com outro nome para a guarnição.

O policial civil LUCINEY ANDRÉ DE SÁ também relatou em juízo:

Que participou das diligências que prenderam o denunciado RONILSON, que devido ao município de São Miguel do Guamá ser próximo ocorre muita remessa de droga para este município, para revenda. Diante disso, ao notarem que o táxi era de São Miguel do Guamá, resolveram abordá-lo e durante a revista localizaram dentro de uma bolsa feminina certa quantidade de droga. Que RONILSON apontou as irmãs (EDILEIA e EDILENE) como sendo as pessoas que receberiam a droga apreendida, tendo inclusive, mostrado a residência das mesmas.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, não deixam dúvidas de que a droga apreendida era para comercialização.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos crimes tipificado no Art. 33, 35 e 40 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

A MM. Magistrada
a quo
fixou a pena base, para os recorrentes, nos seguintes termos:

Atenta às orientações previstas nos artigos 59 e 68, do Código Penal e art. 42, da Lei 11.343/2006, passo a dosar a pena para o Réu RONILSON RODRIGUES DE SOUSA.

Art. 33, da Lei 11.343/2006 – Tráfico de Entorpecentes

Culpabilidade normal. É tecnicamente primário. A conduta social não pode ser considerada boa, eis que constantemente envolvida em situações delituosas. Personalidade voltada para o crime, eis que cometeu o delito pelo qual ora é condenado após já ter sido condenado por roubo qualificado. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo e não devem militar contra o Réu. As circunstâncias do crime foram comuns. As consequências do crime de tráfico são sempre graves, face ao prejuízo causado à saúde e à ordem pública. Comportamento da vítima que não influi nesta espécie de delito. A condição econômica do Réu não é boa, eis que patrocinado por advogado dativo.

Natureza e Quantidade da substância: A quantidade apreendida é altas para os padrões do município e a substância apreendida é de alto poder viciante e consequências deletérias para o organismo humano, agravam o delito.

O Réu não fara jus a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, eis que foi também condenado por associação para o tráfico e porque a quantidade, 0,522g, e natureza da substância apreendida, pedra de óxi, não a recomendam.

Milita contra o Réu três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social, a personalidade voltada pra o crime e as consequências do delito, motivo pelo qual fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presente a atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Art. 35, da Lei 11.343/2006 – Associação para o tráfico

Militam contra o Réu três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social, a personalidade voltada pra o crime e as consequências do delito, motivo pelo qual fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

UNIFICAÇÃO DAS PENAS – Cuidando-se de penas da mesma espécie, promovo a unificação das penas, fixando-a definitivamente em 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor, sem prejuízo de outra unificação a ser promovida pelo Juízo da Execução, caso necessária.

RÉ ALDILEIA OLIVEIRA DE CARVALHO

Culpabilidade normal. É tecnicamente primária. A conduta social não pode ser considerada boa, eis que constantemente envolvida em situações delituosas, não havendo notícias de que exerça atividade lícita e envolveu-se no delito ora em apuração quando se encontrava em liberdade provisória. Apesar da má conduta, não vieram elementos suficientes para comprovar que possui personalidade voltada para o crime. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo e não devem militar contra o Réu. As circunstâncias do crime foram comuns. As consequências do crime de tráfico são sempre graves, face ao prejuízo causado à saúde e à ordem pública. Comportamento da vítima que não influi nesta espécie de delito. A condição econômica do Réu não é boa, eis que patrocinado por advogado dativo.

Natureza e Quantidade da substância: A quantidade apreendida é alta para os padrões do município e a substância apreendida é de alto poder viciante e provoca consequências deletérias para o organismo humano em curto espaço de tempo.

Milita contra a Ré duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social e as consequências do delito, motivo pelo qual fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ausente causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, VII, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas, conforme exposto acima.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Ademais, além das citadas circunstâncias judiciais negativas, deve ser levado em conta circunstância do crime, prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, isto é, a quantidade e a qualidade da droga destinada à venda que o Apelante levava consigo.

Dessa forma, em relação aos crimes previsto no art. 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/06, constata-se que foram fixadas as penas-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa, cuja traficância de droga

era meio e vida com o qual se sustentava e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que se dedica a atividades delituosas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
,
ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena.
V - No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade
e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) -
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
.
Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

Por isso não merece prosperar tal pedido.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/11/2021